Tribunal: STF
Processo: ARE 1496764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PRATICADO MEDIANTE PAGA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA PRESENÇA DE SEUS DESCENDENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRATICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E IV, C/C O PARÁGRAFO 7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, N/F DA LEI 8.072/90; E ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS IMPUTADOS, SENDO QUE O TENTADO NA FORMA SIMPLES. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA, EM PLENÁRIO, DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS COMO IMPRESCINDÍVEIS.



    Nulidade que não se reconhece. Uma das testemunhas arroladas como imprescindíveis (M. L.) não foi localizada antes da sessão plenária designada para o dia 22/11/2022, o que resultou na redesignação da sessão para o dia 15/12/2022. Nova tentativa infrutífera de intimação. Testemunha não localizada no endereço indicado pela defesa. No tocante à outra testemunha, que também se alega imprescindível (E.), a defesa sequer apontou o seu endereço. Juízo que, de forma mais diligente do que a própria defesa, localizou, em um documento constante nos autos, o suposto endereço da testemunha e determinou a expedição de mandado de intimação para a segunda sessão plenária designada. Testemunha que tampouco foi localizada no endereço encontrado nos autos. Defesa que, apesar de insistir na imprescindibilidade das testemunhas, não se desincumbiu do ônus de fornecer os seus endereços ou indicar qualquer outro local onde pudessem ser encontradas, conforme impõe o artigo 461 do Código de Processo Penal. Julgamento que, desta forma, foi realizado com base no disposto no artigo 461, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Inexistência de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é encontrada no endereço constante nos autos. Precedentes.



    Recurso ao qual se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente